Tribunal: TJSP
Processo: 9000536-35.2007.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Serviços bancários – Item 95 da lista anexa à Lei Municipal no 10.423/87 correspondente ao item 96 da lista anexa à LC no 56/87, que alterou a redação do DL no 406/68 – Legalidade da tributação – Interpretação extensiva – Súmula No 424 do STJ – Precedentes – Honorários advocatícios mantidos nos termos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.